Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 174, caput e parágrafo único, I, do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, sendo que a prescrição será interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
1.1. Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/4/2011 e que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24/8/2012, interrompendo, assim, a o prazo prescricional, não há se falar em perda do exercício do direito à cobrança do referido crédito tributário.
2. Do art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) extrai-se o entendimento de que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido referido período sem que a execução seja efetiva, em razão da não localização de bens ou do devedor, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança.
2.1. Não verificados os requisitos necessários à decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80, Súmula 314/STJ e REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos), restou constatado que, após o despacho que ordenou a citação, esta não se perfectibilizou por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tendo o Judiciário deixado de executar as medidas necessárias para o cumprimento da ordem, o que acarretou a paralização do feito, atraindo, assim, a incidência da Súmula no 106 do STJ.
3. Invocada a extinção do crédito tributário em razão do pagamento (art. 156, I do CTN), impossível seu exame nesta instância ad quem, pois o agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento desprovido.